Tribunal: TJSP
Processo: 1059944-53.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Vício inexistente. Razões recursais que se destinam, essencialmente, à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento da questão de fundo. Efeitos infringentes incabíveis. Prequestionamento. Basta que se haja debatido e decidido a matéria controvertida, não se exigindo expressa menção aos dispositivos legais. Declaratórios rejeitados.